Tribunal: TJMT
Processo: 1019435-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019435-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), LUCIEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 618.351.613-91 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO SEM INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. LIMITES OBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado por Luciel de Araujo Silva no cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 1027806-23.2019.8.11.0041, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que homologa pedido de desistência formulado pelo exequente, sem intimação prévia dos executados e sem fundamentação quanto às matérias alegadas em impugnação; e (ii) saber se o exequente possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva cujos efeitos foram limitados a período anterior à sua admissão ou percepção das verbas.

III. Razões de decidir

3. A sentença que homologou o pedido de desistência deixou de enfrentar as controvérsias relevantes suscitadas na impugnação apresentada pelos executados e não observou o contraditório, sendo nula por afronta ao art. 489, §1o, IV, e ao art. 775, II, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade, a causa se mostra madura para julgamento, conforme art. 1.013, §3o, I, do CPC.

5. O título executivo coletivo formou coisa julgada com efeitos delimitados até 31/12/2014, vedando restituição de descontos previdenciários posteriores a essa data.

6. O exequente não comprovou percepção de adicional noturno em período anterior ao marco temporal fixado, inviabilizando a execução individual.

7. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

8. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que homologa pedido de desistência formulado pelo exequente em cumprimento de sentença, sem prévia intimação da parte adversa e sem enfrentamento das impugnações apresentadas. 2. Não possui legitimidade ativa para executar sentença coletiva o exequente que não demonstrou percepção das verbas objeto da condenação no período delimitado pelo título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2o e §3o; 98, §3o; 485, VI e VIII; 489, §1o, IV; 775, II; 1.013, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1004566-54.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; TJ-MT 1004054-37.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024; TJ-MT 1028699-38.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva
no 1019435-94.2024.8.11.0041, ajuizado por
LUCIEL DE ARAUJO SILVA
.

A sentença recorrida homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam a ilegitimidade ativa do servidor, ao argumento de que a sentença proferida na ação coletiva limitou expressamente os efeitos da coisa julgada aos substituídos constantes da lista nominal juntada à petição inicial daquela demanda, na qual não consta o nome do exequente.

Sustentam, ainda, que não é possível incluir, na presente execução, valores posteriores a 31/12/2014, uma vez que a própria sentença coletiva fixou esse marco temporal como termo final da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso, sendo que eventuais valores devidos após tal data seriam de responsabilidade da autarquia MTPREV, a qual não integrou o polo passivo da ação originária.

Asseveram, por conseguinte, que inexiste título executivo judicial em face do MTPREV, o que impede a cobrança de quaisquer valores referentes ao período posterior a dezembro de 2014.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa da parte exequente e a ausência de título executivo judicial, com a extinção do feito e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, Luciel de Araujo Silva sustenta o não conhecimento do recurso, por inovação recursal e ausência de dialeticidade, ao argumento de que os Apelantes apresentam fundamentos novos, não debatidos na sentença. No mérito, defende a legitimidade do recorrido para promover a execução da sentença coletiva, requerendo a manutenção da decisão e a majoração dos honorários advocatícios (ID 340824370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa, extinguir o feito e impor os ônus sucumbenciais ao exequente (ID 342027887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Breve histórico processual

O exequente,
Luciel de Araujo Silva
ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação no 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo sindicato da categoria (SINPOL/MT), visando à cessação de descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória, bem como à restituição dos valores já descontados, com fundamento no título formado na ação coletiva.

Intimados, o Estado de Mato Grosso e o MTPREV apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual suscitaram, em preliminar, a ilegitimidade passiva do MTPREV e a ilegitimidade ativa do exequente, além de alegarem a inexequibilidade do título em relação ao período posterior a 31/12/2014.

Em 11/08/2025, o juízo singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados, determinando a intimação do exequente para readequar os cálculos, de modo a abranger apenas o período até 31/12/2014. Verificando, contudo, que não possuía valores a receber dentro do período delimitado pelo título – pois ingressou no serviço público ou passou a perceber as verbas apenas a partir de 2016 –, o exequente requereu a
desistência
do cumprimento de sentença em 20/08/2025 (ID 340824365).

A sentença ora recorrida, sem prévia intimação do Estado,
homologou
o pedido de desistência, sem qualquer fundamentação quanto às controvérsias suscitadas na impugnação, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela parte impetrante, para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC.

Publique-se e Intime-se.

Isento de custas.

Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se.”
(ID 340824366).

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, com a consequente condenação aos ônus sucumbenciais.

2. Preliminares suscitadas pelo apelado

Da inovação recursal e Ausência de dialeticidade

Rejeito
, de plano, as preliminares de inovação recursal e de ausência de dialeticidade recursal suscitadas por Luciel de Araujo Silva nas contrarrazões (ID 340824370), pois se impõe o reconhecimento da nulidade da sentença que homologou o pedido de desistência.

Conforme visto anteriormente, a sentença
padece de vício de fundamentação
, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, na medida em que não enfrentou as questões relevantes suscitadas na impugnação apresentada pelos executados, limitando-se a afirmar, genericamente, que
“o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às partes”
, sem se manifestar sobre a necessidade de intimação da parte contrária ou a fixação da sucumbência.

Ademais, restou configurada
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois a desistência foi acolhida
sem a prévia oitiva dos executados
, em desacordo com a interpretação sistemática dos arts. 485, §4o, e 775, II, do CPC.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
"1. A desistência do cumprimento de sentença, após apresentação de impugnação com fundamento de mérito, exige a anuência da parte devedora, nos termos do art. 775, II, do CPC. 2. É nula a sentença que homologa pedido de desistência sem prévia manifestação do impugnante em tais circunstâncias."

(N.U 1004566-54.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (g.n)

[...]
“A homologação de desistência após a contestação exige o consentimento do réu, sendo nula a sentença que a concede sem tal anuência.”

(N.U 1004054-37.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024) (g.n)

Tais omissões configuram vícios aptos a ensejar a
nulidade da sentença recorrida
, não podendo ser imputadas aos apelantes sob o rótulo de inovação recursal ou de ausência de dialeticidade.

3. Do julgamento do mérito

Superada a análise preliminar e reconhecida a nulidade da sentença, impende reconhecer que a presente demanda se encontra madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à legitimidade ativa do exequente,
Luciel de Araujo Silva
, para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação no 1027806-23.2019.8.11.0041, bem como à observância aos limites objetivos e temporais da coisa julgada formada no processo coletivo.

Na referida ação coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado, em síntese, a: i) abster-se de efetuar descontos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional noturno percebido pelos filiados;
ii) restituir os valores indevidamente retidos até 31/12/2014, observada a prescrição quinquenal
; e iii) aplicar correção monetária nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), com acréscimo de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Verifica-se, portanto, que o título executivo delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até a data de 31/12/2014
. Ressalta-se que o referido marco temporal foi mantido em sede recursal, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado em 9/8/2023 (ID 340823890).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu marco temporal preciso, vinculando a execução individual aos limites objetivos da condenação e vedando qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No caso em exame, ainda que o apelado sustente integrar a categoria profissional alcançada pela decisão coletiva – fato não comprovado nos autos –,
não demonstrou o efetivo exercício de suas funções com percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014
, requisito indispensável à sua legitimidade para o cumprimento da sentença.

Os documentos apresentados – fichas financeiras e planilha de cálculo (IDs 340823885 a 340823889) – referem-se exclusivamente ao período compreendido entre janeiro de 2016 a dezembro de 2019,
posterior ao limite fixado na decisão exequenda
, inviabilizando o reconhecimento do direito à restituição com base no título judicial coletivo.

Diante da ausência de comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno no período expressamente delimitado pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelado para a execução individual pretendida.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

4. Fixação de honorários advocatícios

Reconhecida a ilegitimidade ativa do exequente, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, em observância ao
princípio da causalidade
, consagrado no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Considerando os critérios previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao exequente, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto:

a) RECONHEÇO
a nulidade da sentença que homologou o pedido de desistência, por ausência de fundamentação adequada e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 489, §1o, IV, e art. 775, II, do CPC);

b)
DIANTE

da causa madura, aplico o
art. 1.013, §3o, I, do CPC, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente Luciel de Araujo Silva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

c) FIXO
honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita ao exequente, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026